Tribunal: TJBA
Processo: 8093046-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093046-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ANGELA MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AZEVEDO SOARES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Uber do Brasil Tecnologia LTDA. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da exposição indevida de sua imagem por motorista parceiro, no contexto de transporte contratado via aplicativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve os seguintes aspectos: (i) legitimidade passiva da Uber diante de sua atuação como plataforma digital de intermediação de transporte; (ii) existência de nexo causal entre sua atividade e os danos alegados; (iii) falha na prestação do serviço; (iv) possibilidade de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro ou caso fortuito; (v) comprovação do dano moral e sua repercussão na esfera pessoal da autora; e (vi) adequação do valor da indenização.

III. Razões de decidir

3. A Uber se enquadra como fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), integrando a cadeia de fornecimento e assumindo responsabilidade solidária pelos danos causados.

4. A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. A falha na prestação do serviço restou configurada pela incapacidade da empresa em garantir a segurança da passageira, permitindo a exposição indevida de sua imagem, violando sua privacidade e dignidade.

6. A exclusão posterior do motorista da plataforma não elide a responsabilidade da empresa, pois a prestação adequada do serviço pressupõe a adoção de medidas preventivas para evitar situações de risco ao consumidor.

7. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito não se aplica, pois a conduta ilícita decorreu diretamente da atividade da empresa, que assume os riscos inerentes ao serviço prestado.

8. O dano moral restou configurado pela exposição indevida da imagem da autora, causando violação à sua privacidade e honra, sendo o valor indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Uber do Brasil Tecnologia LTDA. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de conduta de motorista parceiro, ante sua posição de fornecedora na relação de consumo. 2. A responsabilidade da plataforma digital é objetiva, sendo irrelevante a existência de vínculo empregatício com o motorista parceiro. 3. A falha na prestação do serviço ocorre quando não são adotadas medidas eficazes para garantir a segurança do consumidor. 4. A exposição indevida da imagem do passageiro por motorista parceiro configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 14 e 20.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8093046-54.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e como Apelado
ANGELA
MARIA SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA